Tribunal: TJSP
Processo: 1502221-92.2021.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Recurso defensivo visando (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) a incidência da fração de apenas 1/6 em razão da agravante da "reincidência"; e (iii) a fixação do regime inicial semiaberto – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao comércio ilícito – Reincidência do réu que possui natureza

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Recurso defensivo visando (i) a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) a incidência da fração de apenas 1/6 em razão da agravante da "reincidência"; e (iii) a fixação do regime inicial semiaberto – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao comércio ilícito – Reincidência do réu que possui natureza "específica" – Pena e regime prisional bem fixados, não comportando nenhuma alteração nesta Sede – Recurso desprovido.